Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-14.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003558-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (AGRAVANTE), MAURI FERREIRA MAGALHAES - CPF: 978.865.051-15 (AGRAVADO), INDYARA BUSS DO PRADO MAGALHAES - CPF: 040.874.271-29 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (AGRAVADO), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVERIO GOMES - CPF: 099.441.508-78 (AGRAVADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA ELOISA RAMALHO GOMES - CPF: 256.585.988-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVERIO GOMES - CPF: 099.441.508-78 (ADVOGADO), MARCIA ELOISA RAMALHO GOMES - CPF: 256.585.988-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIDO CITADO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DA MESMA FORMA – ART. 513, §2º, IV, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de citação por edital na fase de conhecimento na forma do art. 256 do CPC, o caso é de citação por edital também no cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, §2º, IV.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003558-14.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE JORGE

AGRAVADO: MAURI FERREIRA MAGALHAES e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS DE JORGE
contra decisão proferida em autos de Embargos de Terceiro n. 1054553-10.2019.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se determinou a intimação da Defensoria Pública para cumprimento da sentença do seu curatelado.

Aduz o agravante que “
não se mostra razoável supor que o curador especial tenha estrutura que lhe permita localizar a parte, a fim de comunicar a respeito do cumprimento da sentença, menos possível ainda a possibilidade de poder expressar qualquer ato de vontade
”.

Afirma que “
a Defensoria Pública atua como curadora especial do réu revel, citado por edital e sabidamente não tem contato com a parte, fatos os quais já foram manifestados em ID.74806313 e mesmo assim o juízo de piso reafirmou a intimação da Defensoria Pública para o cumprimento da sentença
”.

Expõe que “
o art. 513 do CPC a intimação do cumprimento de sentença, quando o requerido é citado na forma do art .256 do CPC, ou seja, revel, será feita por edital
”.

Requer o provimento do recurso para se “
deferir o pedido para que seja realizada a intimação do cumprimento de sentença, através de edital, para o Sr. LUIZ CARLOS DE JORGE
” (id. 119833481).

Sem contrarrazões (id. 123597451).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS DE JORGE
contra decisão proferida em autos de Embargos de Terceiro n. 1054553-10.2019.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se determinou a intimação da Defensoria Pública para cumprimento da sentença do seu curatelado.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Em que pese à informação de interposição de RAI de Id nº78305865 e 78305886, MANTENHO a determinação atacada por seus próprios fundamentos.

Portanto, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquive-se.

Cumpra-se.”

A parte agravante foi citada por edital na fase de conhecimento por não ter sido encontrada, ou seja, está em lugar incerto e não sabido.

Logo, foi procedida citação nos termos do art. 256 do CPC:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

O feito transitou em julgado e, no cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da Defensoria, curadora, para cumprimento.

Ocorre que, em se tratando de citação por edital na fase de conhecimento, o caso é de citação por edital também no cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, §2º, IV, do CPC:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do
§ 1º do art. 246
, não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do
art. 256
, tiver sido revel na fase de conhecimento.”

Assim, o caso é de intimação por edital.

Neste sentido:

“RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação improcedente. Mera alegação de nulidade de citação na ação de conhecimento, sem demonstrar que o endereço onde reside é o mesmo da época em que a ação de conhecimento foi proposta. Revelia decretada. Citação por edital efetivada. Intimação no cumprimento de sentença se dará da mesma forma. Inteligência do artigo 513, § 2º, IV, do CPC/2015. Penhora on line de ativos financeiros. Executada deixou correr in albis o prazo para apresentar impugnação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20576608320218260000 SP 2057660-83.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO. Nos termos do art. 513, § 2º IV do Código de Processo Civil, o réu revel, citado por edital na fase de conhecimento, deve ser intimado da mesma forma na fase de cumprimento de sentença. No caso em apreço, constatada a inobservância da referida norma processual, impõe-se o acolhimento da impugnação para decretar a nulidade do feito a partir da decisão que instaurou a fase de cumprimento de sentença e determinar a intimação do devedor por edital para que se inicie o prazo para cumprimento voluntário da sentença.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70081444895 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino a citação via edital do agravante, quanto ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022